Tribunal: TJPA
Processo: 0080956-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080956-55.2013.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A., ALIBABA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: ALIBABA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0080956-55.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: CLARO S.A.

ADVOGADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA - OAB/PA 16.538-A

APELADO/APELANTE: ALIBABA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

ADVOGADO: CAROLINE PINHEIRO DIAS - OAB/PA 23.487

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇO DE VENDA DE REFEIÇÃO E DE DELIVERY PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 17.000,00. MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS

1 - A desativação dos serviços de telefonia, sem a prévia notificação configura falha na prestação dos serviços, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo quando os serviços de telefonia são indispensáveis à atividade profissional do consumidor.

2 - O valor de R$ 17.000,00 fixados a título de dano moral, se mostra proporcional e razoável.

3 – Recursos conhecidos e não providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Recursos interpostos pelo autor e pelo réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por CLARO S.A. e ALIBABA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1558022 Páginas 2-23, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial para condenar o Requerido a manter o serviço em funcionamento e, ao pagamento de danos morais em favor do promovente, em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que, sem qualquer aviso prévio, teve os serviços de telefonia e internet, descontinuado pela requerida, o que prejudicou a sua atividade empresarial.

Afirma que protocolou mais de 41 tentativas de solucionar a má prestação dos serviços da requerida por meio da Central de Atendimento e mais 15 reclamações perante a ANATEL, porém, o problema nunca foi solucionado.

Em contestação de id. 1558015 - Pág. 2, a demandada alega em resumo que o serviço contratado referente as quatros linhas fixas e internet, foi devidamente prestado até a descontinuidade do serviço, o que fora noticiado aos clientes através de carta. E, que o autor ficou ciente da descontinuidade, com 90 dias de antecedência, prazo superior aos 30 dias estipulados em contrato para comunicação acerca da descontinuidade do serviço.

Em sentença de id. 1558022 Páginas 2-23, o Magistrado Singular julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o requerido a manter o serviço de telefonia e internet em funcionamento, além de condenar a parte promovida em danos Morais, no importe de R$ 17.000,00

Irresignada, a empresa de telefonia interpôs recurso de apelação no id. 1558024, onde em apertada síntese, alega que a descontinuidade do serviço contratado pela parte apelada foi devidamente noticiada através de carta com 90 dias de antecedência, de modo que defende inexistir dano moral. E, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente o pedido de dano moral, além da não aplicação de juros e correção monetária no valor da multa. Alternativamente pugna pela redução dos danos morais.

A parte autora também interpôs recurso de apelação no id. 1558028 - Pág. 2, onde em resumo defende que o dano moral no montante de R$ 5.000,00 deve ser majorado, levando-se em conta os recursos do ofensor e a situação econômico-social do ofendido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de que seja majorado os danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas pela empresa requerida no id. 1558029 - Pág. 4, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões recursais ofertadas pela autora no id. 1558027 - Pág. 6, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a demandada em danos morais fixados em R$ 17.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à demandada, somente no que tange a necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais, senão Vejamos:

É patente submeter-se o caso às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelado, afirma que foi surpreendido com a interrupção de serviços de telefonia e internet.

Contudo, necessários perquirir, in casu, se a apelante, de fato, realizou a notificação prévia do apelado, informando a descontinuidade dos serviços contratados.

Por óbvio, incumbia à apelante, em se tratando de responsabilidade objetiva, os ônus extintivos do direito do autor, ora apelado, nos termos do art. 373, II, CPC/, sobretudo porque não se pode exigir do autor/apelado a produção de prova negativa, no sentido de que jamais recebeu a notificação prévia de desativação dos serviços contratados, o que, diga-se, é inviável.

Contudo, a apelante não se desincumbiu de tal ônus, pois não apresentou nenhum documento que comprovasse que realmente foi enviada a referida notificação ao apelado.

Ressalte-se que, a notificação apontada no corpo deste recurso, id. 1558024 - Pág. 6, não é hábil a comprovar as alegações da apelante, visto que não possuir qualquer comprovação de envio ao endereço do apelante.

Cabe esclarecer que a apelante é quem possui tecnologia na prestação do serviço, que deve ser disponibilizado ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência, cabendo ao fornecedor a prova de que não ocorreu falha em sua prestação, pois o consumidor neste sítio possui hipossuficiência técnica.

No caso dos autos, a apelante não se incumbiu de tal ônus, assim, foi falha a prestação de seu serviço, já que interrompeu os serviços de telefonia e internet, imprescindíveis à apelada, pessoa jurídica, sem que houvesse qualquer notificação prévia.

Desta forma, tendo sido demonstrada a ilicitude do ato de interrupção dos serviços contratados sem aviso prévio de desativação, configurado está o dano moral, que deve ser indenizado.

Já no que se refere ao quantum do dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral arbitrado em R$ 17.000,00, montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange a redução das astreintes, para R$ 5.000,00 tenho que também atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não servindo de enriquecimento ilícito e nem de valor vil.

Ressalto que valor menor que este seria prestigiar o descaso da Requerida com as decisões judiciais e, em montante superior, acarretaria enriquecimento ilícito da parte autora.

Por fim, em relação a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento definitivo, enquanto, que os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
as apelações interpostas mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023